Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-75.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
17/08/2022
Número: 0600479-75.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600479-
75.2020.6.16.0199, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos
em face do Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos
formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Roque Olders para o fim de condená-lo a
retirar a propaganda eleitoral de URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=731221780827027,
a se abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância com o artigo 29, § 5º,
da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos
Juntos em face de Roque Olders e Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais, com fulcro
no art. 29, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que o representado Roque
Olders vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua página do
Facebook. Os impulsionamentos das datas de 24/10, 25/10, 19/10, 14/10, 07/10, 01/10, 29/09, 28/09,
27/09, consistem em vídeo do representado Roque Olders, no qual expõe suas propostas e pede
voto para si e para o representado Sylvio Monteiro. A peça conta ainda com nome e número para
urna do representado Roque Olders, nome e número para urna dos representados Sylvio Monteiro
e Leandro Rocha e a marca do Partido Trabalhista Brasileiro. Bem como outras situações
irregulares. Também é possível verificar que o impulsionamento conta apenas com o selo
"Patrocinado" e o rótulo "Pago por", mas não com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do
responsável, obrigatórios nos termos do art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE. Seguem conteúdo
dos posts: "Roque (14000) para vereador, live na Cãominhada na XV de novembro em SJP, PR, com
Sylvio Monteiro(22) para prefeito e Leandro Rocha como Vice prefeito. #avanteBrasil, para
vereador, vote Roque 14000. #RoqueOlders #SgtRoque #Sylviomonteiro #SJPpodemais
#SgtRoqueOldersSJP", "Obrigado ao Deputado federal suplemente Coronel Figueiredo pelo apoio",
"A muito tempo o sargento (Sgt.) Roque Olders (PTB 14000) vem trabalhando em pro da sociedade
e sempre requerendo, solicitando e protocolando muitos projetos nas instancias e poderes
responsáveis, como por exemplo: no poder executivo junto ao Governo do estado, na Prefeitura de
São José dos Pinhais (SJP) - PR, nas secretárias competentes...", "Solicitação de linha de ônibus
do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal Afonso Pen, também a redução
do preço das passagens. Ainda em novembro de 2019, solicitamos por intermédio de abaixo
assinado, linha de ônibus do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal
Afonso Pena.", "Bairro São Domingos, SJP 0 PR Esgoto a céu aberto, falta de calçadas e toda a
infraestrutura do bairro que há mais de 10 anos.").RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROQUE OLDERS (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43043
827
17/08/2022 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.990

RECURSO ELEITORAL 0600479-75.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ROQUE OLDERS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE RÓTULO E CNPJ/CPF.
I R R E G U L A R I D A D E .
M U L T A .
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1 . C o n f i g u r a - s e c o m o i l í c i t o o
impulsionamento de propaganda eleitoral
em rede social do candidato quando
desatendidos os pressupostos legais,
mormente a identificação como conteúdo
eleitoral e o CNPJ da candidatura.

2. A repetição de infração é causa idônea
para a fixação da multa em valor superior
ao mínimo legal. Precedente.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a sanção pecuniária.

Num. 43043827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/08/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Vamos Juntos" em
face de Roque Olders e Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro, sob a alegação de
veiculação de propaganda eleitoral irregular (id. 16707866).

Por sentença (id. 16709366), o juízo a quo julgou procedente a representação em
relação ao representado Roque Olders, condenando-o à retirada das supostas propagandas
irregulares, bem como ao pagamento de multa no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o representado Roque Olders recorreu (id. 16709666), pugnando
pela reforma da sentença para afastar a multa aplicada.

Contrarrazões (id. 16709866), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 20746916).

Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível ilegitimidade
ativa, a recorrida quedou-se silente (id. 24389816).

Esta Corte Eleitoral, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação
formada para o pleito majoritário representar contra candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular e, de ofício, extinguiu o feito com o afastamento das sanções (id.
35541966).

Opostos embargos de declaração, à unanimidade, foram rejeitados (id. 42707384).

Interposto Recurso Especial, a Corte Superior deu provimento para "reconhecer a
legitimidade da coligação recorrente para propor a representação" e determinou a restituição à
origem para análise do recurso eleitoral do representado (id. 422989827).

É o relatório.

VOTO

Num. 43043827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença ocorreu em 1º/11/2020 (id.
42989816) e as razões foram protocoladas no dia 02/11/2020 (id. 16709666).

Intimada em 02/11/2020 (id. 16709766), a recorrida protocolou suas contrarrazões
em 03/11/2020 (id. 16709866), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda
irregular.

Não nega que tenha realizado a publicação, mas argumenta que, por equívoco, o
fez em desacordo com a norma, por desconhecer "as entrelinhas da lei", motivo pelo qual "o erro
sobre a ilicitude do fato, é inevitável", pugnando pelo afastamento da multa.

Alternativamente, pugna pela redução da sanção posto que, em primeiro grau, foi
obedecida a ordem de retirada, bem como por não incorrer o representado em reincidência.

A imputação inicial foi de publicação de propaganda eleitoral impulsionada sem a
observância dos ditames do art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/19, que possui a seguinte
redação:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a
realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
§ 4º A(O) representante da candidata ou do candidato a que alude o caput deste artigo se
restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Num. 43043827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Conforme constou da sentença, no caso concreto, o então candidato e ora
recorrente publicou propagandas eleitorais pagas no seu perfil na rede social Facebook sem
mencionar no título ou no conteúdo a expressão "propaganda eleitoral" e que, em duas delas,
não houve a indicação do número do CPF ou CNPJ do responsável.

A conclusão acerca da ausência de requisitos legais nas propagandas patrocinadas
não foi objeto de insurgência pelo recorrente, limitando-se a afirmar que incorreu em erro de
proibição por não ter ciência das "entrelinhas da legislação".

A alegação do recorrente não prospera. Primeiro, porque a norma infringida impõe,
com clareza, quais são os pressupostos mínimos que devem ser obedecidos pelos candidatos no
impulsionamento de conteúdo de campanha, sem abrir espaço para elucubrações que pudessem
justificar sua ausência.

Ademais, o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que
"ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece". Nesse contexto, incumbiria
ao candidato prevenir-se, buscando a orientação correta junto ao partido ou eventual corpo
jurídico contratado, mormente com relação às novas ferramentas colocadas à disposição dos
candidatos por intermédio das mídias digitais.

Essa conclusão é corroborada, outrossim, diante da constatação de que o
recorrente não era neófito na política, conforme se retira de sua própria argumentação ao
informar que foi candidato no pleito de 2016, de modo que tinha inequívoca ciência de que os
atos de campanha são permeados por regras que delimitam a atuação dos candidatos de forma
a imprimir isonomia às candidaturas.

Nessa esteira, constatada a veiculação de propaganda eleitoral impulsionada em
desacordo com os requisitos constantes do § 5º anteriormente transcrito, impõe-se a aplicação
da sanção correspondente, em conformidade com o disposto no § 2º, sendo reiterada a
jurisprudência nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. REALIZAÇÃO POR PESSOAS ESPECIFICADAS NA
LEI. ART. 29, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. NORMA REGULAMENTAR. DIRETRIZ
PARA FIEL EXECUÇÃO DO REGRAMENTO. IDENTIFICAÇÃO CLARA E LEGÍVEL DO
CONTRATANTE. CNPJ OU CPF. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. À Justiça Eleitoral é resguardado o poder de regulamentação legal, a partir do qual são
estabelecidos regramentos e diretrizes para garantir a fiel execução das normas eleitorais.
2. A Res.–TSE nº 23.610/2019, no art. 29, § 5º, regulamentou o impulsionamento previsto no
art. 57–C da Lei das Eleições, exigindo a expressão propaganda eleitoral e o número de
inscrição do responsável no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) de forma clara e legível.
3. Em caso de descumprimento de regra acerca do impulsionamento de propaganda eleitoral,
deve ser aplicada a multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, não sendo
hipótese de ausência de previsão legal ou de desvio de competência do TSE. Precedentes.
Num. 43043827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a que se nega provimento
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060012720, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
22/11/2021]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a
indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019
deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso
em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no
CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone ¿i¿, bem como na Biblioteca de
Anúncios do Facebook (¿facebook ads library¿), na medida em que garante a fiscalização
quanto à sua identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista no artigo 57-B da
Lei nº. 9.504/97, por se tratar de infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[Representação nº 06006625620206160034, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ
30/07/2021]

Não obstante, por um segundo aspecto, reputa-se exacerbada a reprimenda que
elevou em seis vezes o patamar mínimo da sanção pecuniária com fundamento apenas no
quantitativo de propagandas impulsionadas, uma vez que não se observou no caso em apreço
gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da multa com tamanha severidade.

Em casos análogos, inclusive com maior número de peças publicitárias irregulares,
esta Corte Eleitoral dosou a quantidade de multa diante das especificidades que, no caso
concreto, representassem gravidade diferenciada. Cito, exemplificativamente, o REl nº 0600662-
56.2020.6.16.0034, de Relatoria do Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em 30/07/2021.

Aliás, evidencia-se da peça inaugural que sequer o representante formulou
fundamentação no sentido de buscar a aplicação da multa em patamar acima do mínimo legal,
ou seja, não trouxe à apreciação judicial quaisquer elementos aptos a demonstrar a necessidade
de maior rigor no decreto condenatório. Assim, conquanto ao juízo pertença a discricionariedade
na definição do patamar sancionatório, é certo que, em havendo julgados anteriores num sentido,
a exasperação da pena no caso concreto precisar fundar-se em critérios de distinção com os
precedentes já firmados.

Ademais, ausentes quaisquer documentos dos quais se possa aferir a capacidade
econômica do representado, verifica-se mediante consulta pública ao sistema de divulgação de
candidaturas e contas eleitorais a modicidade da sua campanha eleitoral, que movimentou
apenas R$ 4.200,00, de modo que a sanção de R$ 30.000,00 revela-se desproporcional.
Num. 43043827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

Nessa esteira, não se acolhe o argumento da recorrida no sentido de que deveria
ser aplicada uma multa de R$ 5.000,00 para cada impulsionamento irregular, o que somaria R$
65.000,00 e que, portanto, a sanção no valor de R$ 30.000,00 aplicada em primeiro grau seria
módica, uma vez que esta Corte Eleitoral já estabeleceu o entendimento de que a dosimetria da
sanção deve ser realizada pelo conjunto da ilicitude identificada e não por cada postagem.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE
INDICAÇÃO DO CNPJ DO
CANDIDATO E DA EXPRESSÃO PROPAGANDA ELEITORAL NO RÓTULO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA EXACERBADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo impulsionamento de
conteúdo deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do
responsável no CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" deve ser veiculada ostensivamente, rotulando a
postagem.
3. A dosimetria para a aplicação da pena de multa deve levar em conta todo o conjunto dos
fatos e não a soma de uma multa para cada postagem.
4. Recurso conhecido e em parte provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 06002964620206160186, Rel. Des. Rogério De Assis, DJE
24/02/2021]

Ainda assim, a existência de mais de uma infração do mesmo tipo, julgadas em
conjunto, é justificativa idônea para a exasperação da multa para valor acima do mínimo legal. No
sentido:

(...)
5. A utilização de mais de um endereço eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral para a
realização de propaganda eleitoral é fundamento idôneo a justificar a exasperação da multa.
(...) [TRE-PR, REl nº 060040692, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 09/06/2022]

Portanto, diante das razões expostas impõe-se a reforma da sentença para o fim de
reduzir a sanção pecuniária, e considerando que foram treze os conteúdos impulsionados, fixa-se
o valor em R$ 8.000,00.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para, mantendo a condenação, reduzir a sanção pecuniária ao valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43043827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600479-75.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ROQUE OLDERS -
Advogados do RECORRENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-
PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Recurso, e, no mérito, deu parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.08.2022.

Num. 43043827 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2022 14:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081714592924700000042015143
Número do documento: 22081714592924700000042015143